Tribunal: TJES
Processo: 5002268-30.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002268-30.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: HIAGO COSTA SOUSA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002268-30.2022.8.08.0047

Recorrente: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

Recorrido: HIAGO COSTA SOUSA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. (1).
DA LIDE.
ALEGA O AUTOR QUE FIRMOU COM A RÉ NA DATA DE 20/06/2020, O CONTRATO DE Nº 0005889084. ENTRETANTO, DECIDIU CANCELAR O CONTRATO, QUANDO PROCUROU A ADMINISTRADORA, NÃO CONCORDANDO COM OS TERMOS DA DEVOLUÇÃO, ASSIM COMO NÃO OBTEVE ÊXITO DE RECEBER DA CAIXA CONSÓRCIOS AMIGAVELMENTE O VALOR PRETENDIDO. INFORMA QUE O RECEBIMENTO APENAS SE DARIA NO FINAL DO GRUPO OU ATRAVÉS DE SORTEIO, COM AS DEVIDAS DEDUÇÕES CONTRATUAIS. DIANTE DE TAIS FATOS AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO PLEITEANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (CLÁUSULA PENAL, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MOMENTO DE DEVOLUÇÃO) ALEGADA ABUSIVAS, BEM COMO CONDENAR A CAIXA CONSÓRCIOS A RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA QUE EFETIVAMENTE PAGOU IMEDIATAMENTE, DEDUZIDA DE CADA PARCELA TÃO SOMENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL PROPORCIONAL AO TEMPO EM QUE A ADMINISTRADORA ADMINISTROU REALMENTE A COTA, COMO ACIMA EXPLICADO (QUALQUER OUTRO DESCONTO DEVE SER DECLARADO NULO).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o acima expendido, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta quaestio é a do acolhimento da pretensão autoral, pelo que, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, condenando a parte requerida a
restituir o valor pago pela parte autora
, relativos ao indigitado contrato, no total de R$ 13.344,56 (treze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), incidindo sobre o valor devido juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação, e correção monetária, desde a data dos pagamentos efetuados pelo requerente. O requerido deverá, no ato da restituição, deduzir montante correspondente à taxa de administração proporcional às parcelas quitadas.”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, CONSOANTE OS TERMOS EXPENDIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS.
(4). CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. (5). DO MÉRITO.
A
PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM,
QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES, É NECESSÁRIO OBSERVAR A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
. POR MAIS QUE NO ÂMBITO DO TJES HAJA DECISÃO EM SEDE DE REPETITIVO SOBRE O TEMA, ESTE ESTÁ DEFASADO EM RELAÇÃO AO QUE JÁ FOI FIRMADO PELO PRÓPRIO STJ, HAVENDO A NECESSIDADE URGENTE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO LOCAL, QUESTÃO ESTA QUE JÁ FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO EM SESSÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. NESTE SENTIDO:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 - A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11)
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008.
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017). NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM DEDUÇÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO, SENDO ENTENDIMENTO PACÍFICO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. LEI Nº 11.795/2008. DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DO FUNDO DE RESERVA E DAS MULTAS CONTRATUAIS.
(6).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)